Tribunal: TJDFT
Processo: 0735714-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735714-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ALVES PINHEIRO, ANTONIO CRUZ GUEDES, ANTONIO NEVES NETO, ARISTEU XAVIER SOBRINHO, MARIA CRISTINA ATALLA BARLETTA, MARCOS ANTONIO DE MORAIS, SUENIO JOSE DE MORAIS, SILVANA PAIVA DE MORAIS, SUSANA PAIVA MORAIS DE MEDEIROS, ROSANE MARIA STEVANATO ROCHA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que o presente Agravo de Instrumento foi a mim distribuído por ter sido a relatora do Agravo de Instrumento n° 0702203-53.2022.8.07.0000, conforme certidão Id. 40583658 e decisão declinatória da competência da lavra do eminente Desembargador Héctor Valverde (Id. 40590386). Ocorre que o Cumprimento de Sentença está lastreado em título executivo judicial formado nos autos do Processo n° 2009.01.1.016972-6, cuja relatoria da apelação coube ao douto Desembargador Alfeu Machado, então integrante da 4a Turma Cível (Id. 97689536 dos autos de origem). Ressalto, ainda, que o AI n° 0702203-53.2022.8.07.0000 sequer foi conhecido. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso a um dos integrantes da egrégia 4a Turma Cível. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora